Tribunal: TJDFT
Processo: 0027273-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0027273-57.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES EMBARGADO: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A., JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Em atenção à petição de ID 24490966, constata-se a tempestividade do recurso constitucional interposto por RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES. Em razão desse erro material apontado, chamo o feito à ordem para revogar a decisão de ID 23716524, passando a proferir novo juízo de admissibilidade do recurso especial (ID 22967559), declarando, por conseguinte, prejudicado o agravo de ID 2449096. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DOS RÉUS. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. DANOS MATERIAIS. TERMO FINAL. I – A cláusula penal prevista em contrato apenas para eventual impontualidade das adquirentes e as avaliações do mercado de locação do imóvel devem ser consideradas para a fixação de indenização por danos materiais decorrentes do inadimplemento dos réus, REsps 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971). Arbitrada a quantia indenizatória em 0,5% sobre o montante atualizado pago pela autora, por mês de atraso. II – O termo final da indenização por danos materiais corresponde, na presente demanda, à data da vistoria agendada pelos réus, na qual a compradora poderia ser imitida na posse do imóvel, e não na data da expedição do habite-se. III – Apelação dos réus parcialmente provida. Apelação da autora desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Afirma que a decisão se baseia em erro de premissa fática e não teria apreciado os fundamentos de seu pedido. Em adição, aponta ofensa e invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), e 402 do Código Civil. Defende a possibilidade de inversão da cláusula penal em seu favor, ante o inadimplemento das recorridas. Aduz que seja aplicada base de cálculo distinta daquela adotada pela turma julgadora, devendo ser observada a cumulação de encargos previstos na aludida cláusula penal. Acresce que a redução do valor da cláusula penal apenas tem lugar quando o percentual fixado esteja claramente desassociado do valor dos aluguéis, o que não seria o caso dos autos. Colaciona julgado do TJDFT e do STJ, REsp 1.164.721, tema 971 do rito dos recursos repetitivos, para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 6o, inciso VI, do CDC e 402 do CC, bem como a assinalada divergência, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1498484/DF e REsp 1635428/SC (tema 970), concluiu que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” De igual sorte, no julgamento do REsp 1614721/DF e REsp 1631485/DF (tema 971), a Corte Superior assentou a tese de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Por fim, pontuo que, quanto à divergência jurisprudencial tendo julgado do TJDFT como paradigma, “O dissenso interpretativo não pode ser conhecido no caso dos autos, pois, nos termos da Súmula no 13 desta Corte, a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial.” (AgInt no AREsp 1755766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009